Tribunal: TJMT
Processo: 0002579-23.2016.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002579-23.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (APELADO), DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - CPF: 016.783.511-48 (ADVOGADO), SONIA MARIA KAI FARIAS - CPF: 923.555.100-59 (APELADO), MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS - CPF: 460.721.791-34 (APELANTE), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. apelação cível. execução de honorários advocatícios. revogação unilateral de mandato. direito do advogado à remuneração proporcional pelo serviço prestado. inexistência de prova de má-fé. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de execução de honorários advocatícios, condenando a parte executada ao pagamento de R$ 107.813,25, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios. A sentença reconheceu o direito dos ex-advogados à remuneração proporcional pelos serviços prestados em ação de inventário, mesmo após a revogação do mandato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação unilateral do mandato afasta a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios pactuados; e (ii) verificar se há elementos que justifiquem a inexigibilidade da verba honorária por suposta inexecução contratual e má-fé dos advogados.

III. Razões de decidir

3. A legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça asseguram que a revogação unilateral do mandato não exime o cliente do pagamento dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 24, § 5º, do Estatuto da OAB.

4. A sentença recorrida analisou detalhadamente os serviços prestados pelos advogados no inventário, concluindo que houve efetiva atuação até a fase das últimas declarações, não se verificando omissão ou desídia profissional que justificasse a inexigibilidade dos honorários.

5. A alegação de má-fé dos advogados, por suposta retenção indevida de valores do espólio, não se sustenta, pois o juízo da prestação de contas reconheceu depósitos realizados pelos patronos para compensação de eventuais valores questionados, afastando a presunção de dolo.

6. O não pagamento da contraprestação pelos serviços prestados caracterizaria enriquecimento ilícito da parte apelante, em desacordo com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado ao recebimento de honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado.

2. A alegação de inexecução contratual ou má-fé do advogado deve ser demonstrada de forma inequívoca, não bastando alegações genéricas.

3. O inadimplemento da contraprestação pelos serviços advocatícios configura enriquecimento sem causa da parte contratante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Honorários”
(Proc. nº
0002579-23.2016.8.11.0051
), ajuizada contra a apelante por JOSÉ ANTÔNIO FARIAS, SÔNIA MARIA KAI FARIAS e FARIAS E FARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida/apelante
“ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos Requerentes, fixados em R$ 107.813,25, devidamente atualizados pelo INPC e majorados por juros moratórios legais a partir da emenda da inicial”
autorizando a
“compensação do crédito dos requerentes em face de eventual crédito da requerida que se reconhecer nos autos da prestação de contas 0003552-12.2015.8.11.0051”;
a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorarios advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. nº 253431245).

A ré/apelante afirma que a sentença recorrida merece reforma, pois, além de impor valor exagerado, desconsidera o não cumprimento das obrigações contratuais por parte dos Recorridos, os quais, segundo a narrativa dos autos, agiram com deslealdade e má-fé, comprometendo o andamento do inventário.

Sustenta que o contrato de honorários deve ser revogado em razão da quebra de confiança e dos atos ilícitos praticados pelos Recorridos, que se apoderaram ilicitamente de valores do espólio, o que inviabiliza o adimplemento das obrigações pactuadas.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja revogada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e a exclusão dos valores indevidamente apurados (
cf. Id. nº 253431246).

Os autores/apelados ofertaram
contrarrazões junto ao Id. nº 253431668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Nos autos 0002583-60.2016.8.11.0051, já se relatou de que maneira se apartaram as pretensões dos Requerentes. Naqueles autos, processou-se o pedido de fixação de honorários pelos serviços advocatícios prestados em outras ações que tinham o espólio como parte. Nestes, a pretensão se limitou aos serviços prestados em benefício da herdeira MAREUZA, unicamente para a definição da contraprestação devida pelos serviços dispendidos na ação de inventário.

Da leitura dos autos das três ações que correm apensas, identifica-se alguma repetição dos argumentos lançados pela Requerida, notadamente quanto à imputação de falha no serviço prestado pelos Requeridos, ora a questionar a qualidade dos serviços, ora a descrever atos de má-fé.

Tal imputação, vale consignar, em nada serviu à pretensão ou à resistência da Requerida nas duas ações apensas. Porque as questões controvertidas não exigiam que se analisassem os serviços prestados, a solução da lide naqueles autos não tratou das graves acusações da Ré.

Nestes autos, porém, a situação é diversa. Tratando-se de ação em que se visa o arbitramento de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, a má-qualidade que, eventualmente, comprovar-se pode influenciar a fixação dos honorários.

– Da Justa Causa para a Revogação do Mandato:

Iniciando-se, assim, pelo motivo da revogação do mandato, supostamente em razão do inadimplemento contratual dos Requerentes, afasta-se a tese da Defesa.

Da simples leitura dos autos 0004115-60.2009.8.11.0004, não se viu nenhuma omissão que pudesse ensejar a alegada quebra de confiança justificadora da resolução do contrato. Bem ao contrário, no período em que atuaram, os Requerentes levaram o feito à fase das últimas declarações, assim a revelar a atenção que dispensaram à situação da Requerida.

No tópico reservado ao arbitramento dos honorários, proceder-se-á ao detalhamento de todos os atos praticados pelos Requerentes nos autos do inventário (ver abaixo). Neste momento, porém, basta que se destaque que, em razão do número de petições, e bem assim pela pertinência delas, não se vê minimamente razoável a imputação feita pela Requerida, no sentido de que o mandato se desenvolveu com desleixo.

Outro indício da atenção concedida à causa está no número de deslocamentos feitos pelos procuradores para o exercício do mandato. Na sentença proferida nos autos 0002583-60.2016.8.11.0051, relatou-se um sem-número de viagens, cada uma delas de distância estimada em 760 km. Nos aludidos autos, viu-se ainda pendente de pagamento, pela Requerida, despesas correspondentes a 2.280 km.

Aliás, é indicativo claro da inidoneidade dos argumentos da Requerida o fato de a contestação se limitar a imputar aos Requerentes, de maneira abstrata e genérica, desleixo na condução do inventário.

Ora, se, naqueles autos, constatou-se algum desleixo, cabia à Requerida especificar o ato que não se praticou a contento ou, conforme a hipótese, o ato processual que deixou de ser praticado.

A defesa, pois, é só genérica, abstrata, lançada apenas para suprir a carência de motivos reais que pudessem desqualificar os serviços prestados pelos Requerentes, evidentemente visando a uma exoneração do pagamento da contraprestação pelos serviços prestados.

É certo que, para além desse, a Requerida apresentou segundo argumento para a resolução do contrato. Para tanto, imputou aos Requerentes a prática de ilícito, notadamente o de reter, indevidamente, valores oriundos do inventário, de novo a ensejar a quebra de confiança motivadora da resolução do contrato.

Nos autos da prestação de contas 0003552-12.2015.8.11.0051, já se analisou a questão, na maioria das vezes para não acolher os questionamentos da Requerida ou, quando muito, para reconhecer as medidas adotadas pelos Requerentes para o ressarcimento do que não se acolheu.

Com efeito, em sua versão inicial, a prestação de contas visava a esclarecer o destino dos valores levantados perante o HSBC e o BANCO DO BRASIL, e bem assim os honorários levantados (R$ 40.000,00) e a renda de imóvel do espólio (R$ 11.900,00, de um total de R$ 14.000,00).

Não se viu irregularidade nos apontamentos referentes aos valores oriundos das duas instituições financeiras, nem na remuneração parcial dos serviços advocatícios. Nesta oportunidade, recupera-se apenas a impertinência do argumento da Defesa, no sentido de limitar o pagamento dos honorários a apenas 15% do dinheiro levantado no inventário.

Acolheu-se, porém, a alegação de retenção indevida da renda do imóvel, estimada em R$ 14.000,00, sem que, nos autos apensos, fosse reconhecido o direito da Requerida em ser restituída da quantia, em razão do depósito voluntário feito pelos Requerentes e, também, da compensação que posteriormente se operou em desfavor dela.

Seja como for, é fato que, à época da resolução do contrato, a Requerida não tinha nenhum motivo claro e objetivo que servisse à perda da contraprestação que devia aos Requerentes. Não por outro motivo, ajuizou ação de prestação de contas, a fim de que se fosse esclarecida a movimentação dos valores do inventário.

Só depois, já no momento da impugnação às contas prestadas pelos aqui Requerentes nos autos 0003352-12.2015.8.11.0051, é que a Requerida inaugurou segunda discussão, agora quanto a R$ 160.000,00 levantados nos autos do inventário.

Quanto a essa nova questão, superveniente à resolução do contrato, acolheu-se em boa parte o argumento da Requerida, ao menos na parte em que se afirmou a retenção indevida de parte do dinheiro levantado.

Há, porém, duas circunstâncias que, se devidamente consideradas, afastam a má-fé atribuída aos Requerentes.

A um, reconhece-se que, em razão do falecimento prematuro do Dr. JOSÉ APARECIDO MARTINS JÚNIOR, principal procurador destacado à movimentação do inventário, não se pôde bem identificar se a retenção existiu, de fato, ou se apenas os Requerentes não puderam bem precisar o destino do dinheiro levantado pelo advogado falecido.

A dois, e mais importante, porque, à verificação da falta de prova do emprego do dinheiro levantado ou de sua restituição à Requerida, seguiu-se justamente o depósito feito pelos Requerentes, em alguma parte insuficiente, mas assegurador do principal.

Porque a má-fé não se presume, a conclusão só pode ser a de que o falecimento do principal advogado responsável pelo caso prejudicou a prestação das contas que se fazia necessária no exercício do mandato.

E não é só.

Ainda que se concluísse pela retenção intencional de valores do inventário, não se resolveria o impasse da forma desejada pela Requerida. É dizer que, confirmada a má-fé, ainda assim o serviço prestado pelos Requerentes haveria de ser remunerado, embora, evidentemente, assim houvesse de ocorrer mediante compensação dos valores retidos.

Do contrário, a não admitir a remuneração em razão da imputada quebra de confiança, admitir-se-ia o enriquecimento ilícito da Requerida, que, ao final, beneficiar-se-ia dos serviços advocatícios necessários ao impulsionamento do inventário sem a devida contraprestação.

De resto, a encerrar a análise da defesa quanto aos fatos supostamente impeditivos ou extintivos do direito dos Requerentes, afasta-se o argumento de que a quebra de confiança também decorreria dos indesejados levantamentos feitos no inventário.

A simples leitura daqueles autos de inventário já basta para identificar que, mesmo depois da destituição dos Requerentes, a Requerida, inclusive pelos Subscritores da defesa apresentada nestes autos, aduziu inúmeros pedidos de levantamento de valores oriundos da venda ou da renda de bens e de direitos do espólio.

O que já era evidente por si mesmo, portanto, refuta-se pela conduta posterior da própria Requerida, que, supostamente contrária a tal expediente, aduziu vários pedidos de liberação de dinheiro.

Por isso é que, ao final, reitera-se a conclusão desposada nos autos apensos quanto à necessidade da remuneração proporcional dos serviços prestados, afastando-se, assim, a tese da Defesa na parte em que pretende limitar a contraprestação aos valores efetivamente levantados pela herdeira.

– Do Critério de Arbitramento dos Honorários Advocatícios:

Reitera-se o que se afirmou nos autos da prestação de contas 0003552-12.2015.8.11.0004: na forma do art. 24 da Lei 8.906/94, dita de Estatuto da OAB, havendo encerramento da relação contratual, é do advogado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado. Veja:

“Art. 24. (...)

§ 5º Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.”

Embora tal artigo tenha sido incluído pela Lei 14.365/22, fato é que, antes, mesmo em sua redação original, o EOAB já se valia desse mesmo critério do trabalho realizado para o arbitramento de honorários. Na letra da lei:

“Art. 22. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Não é critério para definição dos honorários, portanto, o direito que, eventualmente, houver se realizado no decorrer do processo, assim compreendidos, no caso em tela, os vários levantamentos de valores do espólio.

É que, conforme a natureza dos bens que compuserem o espólio, pode ocorrer de o herdeiro contratante dos serviços advocatícios não receber nenhum valor durante toda a tramitação do inventário. Nessa hipótese, a ser adotado o critério defendido pela Requerida, o contratado acabaria por não receber nenhuma contraprestação pelo serviço prestado, ainda que houvesse exercido sua função adequadamente, até as vésperas da expedição ou mesmo do registro do formal de partilha.

Também se reitera o que já se afirmou nos autos apensos acerca do art. 22, § 3º, do EOAB:

Ainda que não se queira se valer dos valores levantados como critério de definição dos honorários, mas como mero limite temporal, ou como simples condição, para a exigibilidade da verba profissional, não se acolheria a versão da Requerida.

Isso porque, nos termos do art. 22, § 3º, do EOAB, não havendo estipulação, um terço dos honorários haveria de ser pago no início do serviço. Veja:

“Art. 22. (...)

§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.”

Ao final, afastam-se os argumentos da Defesa quanto à suposta inexigibilidade da verba honorária.

– Do Arbitramento dos Honorários Advocatícios:

Afastada a tese extintiva do direito dos Requerentes, é de rigor a fixação judicial dos honorários, nos termos do precitado art. 24 do EOAB, relativa à prestação parcial do serviço contratado, o que, no caso em tela, corresponde à situação em que a destituição dos Requerentes ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão.

Está no aludido dispositivo o direito proporcional ao trabalho realizado. Veja:

“Art. 24. (...)

§ 5º Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.”

Porque a definição do que haveria de ser proporcional não se resolve pelo referido artigo, antecipa-se a aplicação da regra do art. 22, § 3º, do EOAB:

“Art. 22. (...)

§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.”

Sendo esses os critérios abalizadores da decisão de arbitramento, passa-se à análise dos autos do inventário.

Ajuizada a ação em 22 de junho de 2009, os Requeridos assinaram a procuração das primeiras declarações em 8 de julho daquele ano (id. 58795432, p. 72, do inventário). No dia 14, já se manifestaram acerca da impugnação à nomeação da inventariante. Também noticiaram a prática de supostos atos de desvio patrimonial, adotados para a exclusão de parte dos bens da partilha (id., p. 110). Voltaram aos autos, depois, para comprovar a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que destituíra a Requerida da inventariança (id. 58795436, p. 5). Nova petição, agora de 18 de agosto, para tratar das custas iniciais (id., p. 38). Pediram, depois, a avaliação dos bens, impugnando as que foram oferecidas por outro herdeiro (id. 58795439, p. 73). Firmaram petição conjunta com outros herdeiros, concordando quanto à avaliação dos bens (id. 58796951, p. 66). Em atenção a determinação judicial, apresentaram as dívidas do espólio em 21 de julho de 2010 (id. 58796949, p. 6). Prestaram contas dos valores levantados em 8 de novembro daquele ano (id., p. 22). Depois, apresentaram comprovantes de quitação de parte das dívidas, já em 15 de março de 2011 (id., p. 60). Em 4 de maio de 2011, apresentaram saldo dos investimentos bancários (id., p. 66). Pediram levantamento de valores para a quitação do ITCD em 9 de junho do ano (id., p. 70). Comprovaram o pagamento do ITCD em 18 de julho de 2011 (id. 58796948, p. 3). Pediram o levantamento de valores em 6 de julho de 2011 (id., p. 41). Em 5 de agosto, reiteraram o pedido de avaliação (id., p. 49). Novamente aos autos em 22 de agosto, informaram o arrendamento de imóvel do espólio (id., p. 55). Apresentado o laudo de avaliação, os Requerentes concordaram com o valor atribuído aos bens do espólio em 14 de fevereiro de 2012 (id. 58797793, p. 51). Em 17 de setembro de 2012, apresentaram as últimas declarações (id. 58797793, p. 84).

Encerra-se o breve relato na apresentação das últimas declarações porque, a partir daí, operou-se a revogação dos poderes outorgados aos Requerentes, de maneira que o arbitramento dos honorários haverá de considerar os atos especificados acima.

A despeito disso, vê-se que agora em janeiro de 2023 (id. 108140305), nos autos do inventário, determinou-se nova apresentação das últimas declarações, talvez em razão da alienação de vários bens do espólio.

O todo considerado, notadamente a presteza dos Requerentes em levar o feito às últimas declarações em poucos anos de tramitação do feito, sem que seus sucessores houvessem conferido movimentação adequada a partir de então, tem-se por razoável a fixação de percentual correspondente a 7,5% do valor do quinhão direcionado à Requerida.

Quanto à base de cálculo do valor dos honorários, tem-se que o quinhão ainda está a depender de liquidação, seja porque ainda tramita ação anulatória, seja por não terem sido contabilizadas todas as dívidas.

Assim, justamente para contornar tais indecisões, admitir-se-ia a contraprestação por meio de estimativa quanto ao quinhão da Requerida, nele incluindo, apenas, o que corresponder a 12,5% do valor atualizado dos imóveis urbanos e rurais descritos no esboço apresentado pela própria Herdeira (id. 58811546, p. 74, do inventário), de R$ 8.346.000,00 e R$ 6.052.219,44, respectivamente.

Tais cálculos, porém, ultrapassam em muito o valor indicado na inicial, de R$ 99.730,97, sem o adiantamento dos R$ 40.000,00 indicados nestes autos e nos anexos, de maneira que, a fim de que se evite a prolação de sentença ultra petita, limitam-se os honorários ao indicado na inicial, de R$ 59.730,98, corrigidos para R$ 107.813,25.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos para CONDENAR a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos Requerentes, fixados em R$ 107.813,25, devidamente atualizados pelo INPC e majorados por juros moratórios legais a partir da emenda da inicial.

CONDENO a Requerida, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios referentes à presente ação, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do proveito econômico auferido pelos Requerentes.

AUTORIZO compensação do crédito dos Requerentes em face de eventual crédito da Requerida que se reconhecer nos autos da prestação de contas 0003552-12.2015.8.11.0051, anexa (...)”

A controvérsia reside na possibilidade de exigência dos honorários advocatícios diante da alegada inexecução contratual por parte dos apelados.

A legislação pátria confere aos honorários advocatícios natureza alimentar, conforme dispõe o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, reforçando sua imprescindibilidade para a subsistência do profissional da advocacia:

“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

No caso concreto, o juízo de primeira instância analisou detidamente o contrato celebrado entre as partes e os serviços efetivamente prestados pelos apelados, concluindo pela regularidade da contraprestação e afastando a tese de inexecução contratual.

Acerca da revogação do mandato e suas repercussões na obrigação de pagamento dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a revogação unilateral do mandato não exime a parte contratante do pagamento proporcional aos serviços efetivamente prestados pelo advogado.

A propósito, o seguinte julgado corrobora essa compreensão:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. RESCISÃO IMOTIVADA. ARTS. 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
4. O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo. 5. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)
(destaquei)

No caso em exame, verifica-se que os apelados desempenharam sua função advocatícia até as últimas declarações no inventário, além de promoverem peticionamentos e diligências essenciais ao andamento do feito.

Assim, não há como acolher a tese de inexigibilidade dos honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento sem causa da parte apelante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025